Tribunal: STF
Processo: RE 1507595
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo interno. Embargos de divergência. Requisitos de admissibilidade não preenchidos. Arestos inespecíficos. Ausência de similitude fática e jurídica. Decisões monocráticas. Inadmissibilidade. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de divergência. O recorrente busca a reforma do acórdão que manteve a decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário, o qual visa garantir o alegado direito á aposentadoria especial com integralidade e paridade, bem como a percepção de adicional de insalubridade sem limitação, com fundamento em alegada divergência jurisprudencial no STF.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia cinge-se à satisfação dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, especificamente a comprovação da similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apresentados, bem como a validade de decisões monocráticas como precedentes para fins de divergência.



    III. Razões de decidir



    3. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada ou que não versam sobre a questão debatida. 



    4. O acórdão embargado limitou-se a afastar a admissibilidade do recurso extraordinário por questões formais, sem adentrar no mérito das teses sobre integralidade, paridade ou adicional de insalubridade, de modo que, não havendo análise de mérito, é inviável o cotejo analítico para fins de embargos de divergência. Precedentes.



    5. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, decisões monocráticas, por não constituírem acórdão, não servem à demonstração de divergência interna corporis. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido